Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000 AUTOR: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 71453237, o Autor informa que a decisão do STJ, que julgou o último recurso interposto por ele, transitou em julgado na data 7.7.2021. Em atenção art. 10 do CPC, intime-se o Autor para se manifestar quanto possível intempestividade da ação rescisória. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora